Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE BORTOLOTTI - CPF: 553.558.629-34 (EMBARGANTE), SOLANGE ELOIZA BERLATTO - CPF: 847.246.099-15 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO BORTOLOTTI - CPF: 738.358.899-15 (EMBARGANTE), DIONEIDE TOMBINI BORTOLOTTI - CPF: 511.035.160-00 (EMBARGANTE), GIOVANI LUIZ BORTOLOTTI - CPF: 802.081.939-87 (EMBARGANTE), JULIANA ZANELLA BORTOLOTTI - CPF: 020.753.119-60 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (EMBARGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGADO), HIDEO OKA - CPF: 370.754.388-91 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1001266-90.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Tapurah

Embargantes:
Marcos André Bortolotti e outros

Embargados:
Olavo Demari Webber e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1001266-90.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Tapurah

Embargantes:
Marcos André Bortolotti e outros

Embargados:
Olavo Demari Webber e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcos André Bortolotti e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam a ocorrência de omissão no tocante à análise da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que não foram apreciados os pedidos relacionados ao sequestro do bem e à averbação da demanda nas matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos embargados, existentes na Comarca de Tapurah/MT.

Aduzem que o v. acórdão está eivado de contradição, ante a comprovação da posse injusta do imóvel.
Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Os embargados apresentaram contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 88153969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC/15, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, a probabilidade do direito dos autores não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta dos agravados.

Nessa trilha, bem salientou o d. magistrado, verbis:

“Compulsando só autos, atento à documentação carreada com a exordial, não constato prova das alegações dos autores no sentido de que tenham perdido a posse do imóvel, tampouco que haja degradação ambiental praticada pelo requerido. Ora, é requisito do deferimento da tutela vindicada que haja violação de direito, o que, a meu sentir, não logrou-se comprovar.

Verberam os autores que os requeridos exercem posse injusta sobre o imóvel, mas não há documentos capazes de evidenciar tal afirmação
. Igual caminho trilha o argumento que há dano ambiental em andamento.

Os documentos de IDs 40145424 e 40146233 efetivamente indicam serem os requerentes proprietários do imóvel descrito na peça vestibular. Por outro lado,
os documentos contidos entre os IDs 40146207 a 40146230 não revelam a posse inidônea eventualmente exercida pelo demandado
, tampouco noticiam degradação ambiental sobre a área.

(...)

Igualmente,
o conjunto probatório até aqui amealhado não evidencia a necessidade de concessão da medida de anotar a existência desta demanda na matrícula do imóvel pertencente aos requeridos, posto que se objetive resguardar interesse de terceiros
.

Não há nos autos, provas escorreitas de eventual tentativa dos réus de se desfazerem do patrimônio e tampouco justificativa plausível para anotar a existência da presente demanda no registro de imóvel indicado.” (id. 74175977, p. 380-381 - negritei)

Além disso, analisando o caderno processual, verifico que os agravantes relatam que as ocupações indevidas foram objeto de medida cautelar de sequestro (cód. n. 20465), ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, em 17.12.2007, tendo os demandantes desistido daquela ação.

À vista disso,
existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela
, ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver,
é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da ação reivindicatória, em detrimento aos deduzidos pelos agravados em sede de contraminuta recursal, sendo necessária a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela
(art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.” (RAI n. 1012450-77.2020.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.” (RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.10.2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade.

Caso a questão demande maior dilação probatória, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (RAI n. 0050033-26.2014.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.01.2016)

Ademais, também não vislumbro, nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, mormente pelo fato dos agravados estarem há muito tempo na posse do bem e ante a ausência de comprovação da prática de crimes ambientais.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos recorrentes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.”
(id. 83145499 – grifei e negritei)

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que as matérias deduzidas no recurso de agravo de instrumento foram devidamente apreciadas.

Destaco que o recurso foi analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pretendida, que visava o
sequestro do bem e a imissão dos autores na posse do imóvel, ou ainda, a nomeação de um administrador judicial e a averbação da demanda na matrícula dos imóveis rurais de propriedade dos embargados, existentes na Comarca de Tapurah/MT.

Não obstante, consoante bem fundamento no v. acórdão, reafirmo que
ao menos nesse estágio inicial, os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos embargantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021